Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704773-82.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDAS: PRISCILLA DE SOUZA NUNES, TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. HIPOTECA. SÚMULA 308/STJ. PUBLICIDADE ENGANOSA. I – A reprodução dos argumentos da peça de defesa nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não configura violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação da Construtora-ré. II – Diante da intempestividade da contestação do Banco-réu, a questão da substituição da garantia pela Construtora-ré, suscitada nas suas razões da apelação, não pode ser apreciada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Acolhida a preliminar de inovação recursal. III – Conforme os fatos narrados na inicial, o Banco-réu figura na matrícula do imóvel como credor hipotecário, cuja baixa do gravame é postulada pela autora. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. IV – A relação jurídica é de direito obrigacional, e não de direito real, por isso não se faz necessária a inclusão do cônjuge da autora no polo ativo da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário rejeitada. V – Os documentos constantes dos autos demonstram que a autora não possui condições econômicas para arcar com o pagamento das despesas processuais; portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. VI – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a prova oral requerida pelos réus era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. VII – A hipoteca registrada em favor do Banco-réu na matrícula do imóvel adquirido pela autora evidencia sua responsabilidade solidária com a Construtora-ré pela baixa do gravame, notadamente porque cientes da quitação do preço por meio de financiamento imobiliário e da ineficácia da garantia em relação aos adquirentes, Súmula 308/STJ. VIII – O imóvel foi adquirido pela autora mais de dois anos após a expedição do habite-se, portanto teve condições de avaliar presencialmente as instalações do empreendimento, inclusive a área de lazer, visto que o imóvel estava pronto e entregue aos adquirentes das unidades imobiliárias, o que exclui a alegação de publicidade enganosa. IX – Apelação da autora e da Construtora-ré conhecidas e desprovidas. Apelação do Banco-réu parcialmente conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, 31-A, § 11, da Lei 4.591/1964 e 1.225, inciso IX, do Código Civil, insurgindo-se contra o deferimento da baixa da hipoteca. Defende que o cancelamento da garantia, sem a correspondente contraprestação financeira, afronta as disposições contratuais. Argumenta que o Banco do Brasil não participou nem anuiu à transação firmada entre a autora e a construtora, razão pela qual seus efeitos não poderiam alcançá-lo. Aduz que a medida lhe acarretará graves prejuízos. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o negócio jurídico em debate foi firmado entre a primeira recorrida e a construtora Terradrina Construções LTDA. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido ofendido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 70925096). Nas contrarrazões, a primeira recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 54 da Lei 13.097/2015, 31-A, § 11, da Lei 4.591/1964 e 1.225, inciso IX, do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ressalte-se que os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à tese de ilegitimidade passiva. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 70925096. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021